Tribunal: TJDFT
Processo: 0004062-64.2017.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Processo : 0004062-64.2017.8.07.0019 DESPACHO O processo está incluído na pauta da 5a sessão ordinária que ocorrerá em 19.02.2020, retornando em pasta própria diante da juntada de nova petição pela apelante (id. 13762662), a qual requer que a parte apelada seja intimada a tomar ciência da cessação do serviço de assistência à saúde em 02.02.2020. Nada a prover por esta Relatoria, tendo em vista que o pedido ora realizado versa, em verdade, sobre o próprio objeto do recurso. Assim, aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator